Tribunal: TJSP
Processo: 0108990-04.2008.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Recurso de apelação. Compromisso de compra e venda. Inexistência de ilegalidade na capitalização de juros expressamente pactuada. Súmula no 539 do C.STJ. Inexistência de ilegalidade na adoção do índice IGP-M como indexador das parcelas do imóvel. REsp 317816/DF. Abusividade, todavia, da cláusula que estabelece a não consideração da deflação (IGP-M negativo) no cálculo do débito, por causar

Ementa:
Recurso de apelação. Compromisso de compra e venda. Inexistência de ilegalidade na capitalização de juros expressamente pactuada. Súmula no 539 do C.STJ. Inexistência de ilegalidade na adoção do índice IGP-M como indexador das parcelas do imóvel. REsp 317816/DF. Abusividade, todavia, da cláusula que estabelece a não consideração da deflação (IGP-M negativo) no cálculo do débito, por causar desequilíbrio no contrato. Provimento parcial da apelação, apenas para se determinar a devolução à autora, pelo réu, dos valores recebidos a maior pela não incidência dos índices negativos de referido indexador, com redistribuição dos ônus da sucumbência.